Tribunal: STF
Processo: HC 219675
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (ref. à Petição 70191/2022): Trata-se de petição (eDOC 16) por meio da qual João Luiz Rodrigues de Oliveira requer a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Wagner Gomes Figueiredo neste habeas corpus (eDOC 9).



    O peticionário alega possuir as mesmas condições fáticas e jurídicas do paciente, razão pela qual requer a extensão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Diante da análise dos elementos fornecidos, entendo assistir razão ao requerente no que diz respeito à ilegalidade aferível de plano, a ensejar a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Wagner Gomes Figueiredo.



    Com efeito, a Magistrada singular, ao proferir sentença condenatória, efetuou a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 3, p. 14-18):



    “[...]



    De acordo com certidões de fls. 261, 266, 267/268, 269/270 e 271/272, Tiago, Wagner, Jonathan e João são primários sem maus antecedentes. Reginaldo, por sua vez, conforme F.A. de fls. 157/171 e certidão de fls. 262/265, ostenta cinco condenações definitivas, uma caracterizadora de mau antecedente e as outras quatro, uma delas por associação para o tráfico, de reincidência, de modo que é multirreincidente específico, o que atrai, pelo princípio da individualização da pena, a adoção de fração superior. Willian, por fim, consoante F.A. de fls. 174/178 e certidão de fls. 271/272, ostenta condenação definitiva caracterizadora de reincidência, não sendo possível considerar, nesse caso, com todas as vênias à compreensão do d. Promotor, a gravidade do crime anterior para adoção de fração superior.



    A prova indica que João era quem dirigia a atividade dos demais, de modo que incidente a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. A propósito, foi apreendida elevada quantia de proveniente da atividade criminosa, em seu poder certamente por conta de sua posição no grupo, o que, como bem destacou o d. Promotor, deve ser considerado como circunstância judicial negativa. 



    Falando em posição no grupo e circunstância judicial negativa, também como ponderou o d. Promotor, deve ser considerada na fixação da pena-base dos réus Willian, Wagner, Reginaldo e Tiago a importância que tinham no grupo, os dois primeiros ao lado do líder, gerenciando a atividade criminosa, e os dois últimos como responsáveis pelo preparo e armazenamento do material ilícito.



    Nada mais havendo, passo à dosimetria das penas. 



    Réu João Luiz Rodrigues de Oliveira 



    Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando como circunstância judicial negativa a apreensão, em seu poder, de elevada quantia proveniente da atividade criminosa, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (aumento de 1/6 um sexto). 



    Na segunda fase, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), pois João era quem dirigia a atividade dos demais, fazendo incidir a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, com isso obtendo a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, definitiva, ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem qualquer modificação. 



    Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária. 



    Réu Willian Gomes Figueiredo 



    Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando como circunstância judicial negativa a relevantíssima posição do réu no grupo, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (aumento de 1/6 um sexto). 



    Na segunda fase, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto) por conta da reincidência do acusado, obtendo a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, definitiva, ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem qualquer modificação. 



    Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária. 



    Réu Wagner Gomes Figueiredo



    Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando como circunstância judicial negativa a relevantíssima posição do réu no grupo, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (aumento de 1/6 um sexto), definitiva, ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem qualquer modificação. 



    Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária. 



    Réu Reginaldo Aparecido dos Santos 



    Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando como circunstância judicial negativa a relevantíssima posição do réu no grupo, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (aumento de 1/6 um sexto). 



    Na segunda fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) por conta da multirreincidência específica do acusado, obtendo a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, definitiva, ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem qualquer modificação. 



    Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária. 



    Réu Tiago de Souza Ramos 



    Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando como circunstância judicial negativa a relevantíssima posição do réu no grupo, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (aumento de 1/6 um sexto), definitiva, ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem qualquer modificação. 



    Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária. 



    Réu Jonathan Soares Teixeira



    Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não havendo circunstâncias a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, definitiva, ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem qualquer modificação. 



    Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária. 



    Diante da reincidência de Willian, multirreincidência, inclusive específica de Reginaldo, quantum das penas e circunstâncias judiciais negativas, e, sobretudo, da gravidade abstrata e, mais ainda, concreta do crime, rechaçadas a possibilidade de concessão de qualquer benefício (artigo 44 e 77 do Código Penal).



    [...]



    Todos os réus iniciarão o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime fechado, notadamente pela gravidade concreta do crime por todos cometido, pois constituíram associação dirigida e estruturada para o comércio ilícitos de substâncias entorpecentes, sendo apreendida razoável quantidade de drogas diversas, além de elevada quantia, deixando clara a atuação comércio espúrio em grande escala como engrenagens do crime organizado. Ademais, Willian é reincidente e Reginaldo multirreincidente específico.”



    Portanto, conforme consignado anteriormente, a decisão impugnada comporta reparos quanto ao regime prisional fixado. Com efeito, observo que a sentença condenatória não descreve razões adequadas a justificar a escolha do regime mais gravoso que o sugerido pela lei penal, pois fixou o regime inicial fechado com fundamento apenas na gravidade abstrata do crime de associação para o tráfico.



    Todavia, ao contrário do apontado na sentença (proferida em 10.07.2022), o Pleno desta Suprema Corte, há muito, declarou inconstitucional a fixação ex lege do regime inicial na hipótese de crimes hediondos e equiparados:



    (…) Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que [a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. (HC 111.840, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27.06.2012, grifei).



    Enfatizo que “o indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte. Logo, todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110.844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei).



    No mais, embora tenha o Juízo singular reputado desfavorável circunstância judicial ao fixar a pena-base, tal incidência não foi utilizada como argumento para a fixação de regime prisional mais gravoso, não se prestando, por isso, como fundamento a ser indevidamente importado, neste writ, para a manutenção do regime fechado.



    Ademais, como cediço, a insuficiência de fundamentação não pode ser sanada em grau de recurso exclusivo da defesa ou em habeas corpus, ação de mão única. Sendo assim, descabe às instâncias superiores suprir as lacunas de fundamentação da sentença para o fim de exteriorizar convencimento próprio quanto à relação entre dada circunstância negativa e o regime inicial de cumprimento da pena. Em outras palavras, o habeas corpus não constitui via adequada para fundamentação de aspectos punitivos na hipótese em que o Juiz competente não o fez.



    Nessa ótica, no que toca ao regime estabelecido, evidenciada a existência de constrangimento ilegal, pois, à vista da reprimenda fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e da fundamentação acima transcrita, o paciente, ao que tudo indica, faria jus a regime inicial diverso.



    Contudo, não se trata de alterar, ipso facto, a dosimetria da pena e o regime imposto, pois não há notícias acerca do atual estágio processual da ação penal, logo, não é possível aferir sobre a interposição do recurso de apelação pela defesa ou pela acusação, de modo que tal proceder importaria indevida supressão de instância. Com efeito, enquanto não concluído o julgamento recursal, não se pode descartar, em tese, a possibilidade de que o Juízo ad quem, à luz do efeito devolutivo do recurso interposto, exaspere ou arrefeça o regime prisional estabelecido, valendo-se, para tanto, de motivação idônea.



    É por isso que, em casos tais, não se afigura apropriada a reforma da dosimetria por esta Corte, devendo a decisão do writ ater-se à declaração de inidoneidade da motivação exarada.



    Por outro lado, embora deva-se resguardar a dosimetria da pena e a alteração do regime prisional às instâncias ordinárias, o mesmo não se pode dizer quanto à manutenção da prisão preventiva imposta ao requerente.



    Efetivamente, a manutenção da custódia cautelar no caso concreto configura ilegalidade aferível de plano, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, se evidenciado, no caso concreto, a adequação da imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.05.2017, grifei)



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136.397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2017, grifei)



    Destarte, ao tempo em que reconheço que a modificação do regime prisional é matéria que deve ser submetida ao crivo das instâncias ordinárias, verifico a existência de ilegalidade a recomendar a concessão da ordem, por manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime que, neste momento, avista-se como o de escorreita aplicação (semiaberto).



    Sendo assim, verificada a identidade entre as situações processuais do ora requerente e de WAGNER GOMES FIGUEIREDO, paciente nesta impetração, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão formulado por JOÃO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA para revogar a prisão preventiva imposta (Processo 1500219-10.2022.8.26.0602), sem prejuízo da imposição, pela Magistrada de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu TIAGO DE SOUZA RAMOS estendo-lhe os efeitos da liminar ora concedida, nos termos do art. 580 do CPP.



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente